Tribunal: CARF
Processo: 10880.909321/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.909321/2015-51
ACÓRDÃO
1102-001.417 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PROMON ENGENHARIA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO OFERTADO. CERTEZA E LIQUIDEZ. PROVA. ÔNUS
DO CONTRIBUINTE.
Incumbe ao contribuinte a prova de que o crédito por ele oferecido em
Declaração de Compensação reúne os atributos de certeza e liquidez.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
LUCRO REAL. IRRF. DEDUÇÃO DO IRPJ DEVIDO. REQUISITOS. PROVA DA
RETENÇÃO E DO OFERECIMENTO DAS CORRESPONDENTES RECEITAS À
TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto (Súmula CARF n° 80).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.417 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909321/2015-51
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (suplente convocado)
e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 16-69.307,
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo/SP.
Na origem, a pessoa jurídica apresentara Declaração de Compensação objetivando
liquidar débito lançando mão de crédito alusivo a saldo negativo do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica do ano-calendário 2008, no montante de R$ 61.887,67.
A autoridade fiscal proferiu Despacho Decisório denegando o direito creditório
pleiteado pelo contribuinte. Isso porque dos R$ 18.394.983,59 em antecipações do imposto
informados na DComp, apenas R$ 18.006.968,47 se confirmaram, valor que não daria cobertura
ao IRPJ apurado no encerramento daquele período (R$ 18.333.095,91).
As parcelas de composição do saldo negativo não confirmadas foram estimativas
compensadas (R$ 258.400,64) e retenções do imposto sofridas na fonte (R$ 129.614,48).
As retenções não confirmadas pela autoridade fiscal são as dispostas no quadro a
seguir:
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
04.932.216/0001-46
1708
5.246,25
-
5.246,25 Retenção na fonte não comprovada
27.251.974/0001-02
1708
7.186,47
-
7.186,47 Retenção na fonte não comprovada
33.592.510/0001-54
1708
1.212.188,48 1.177.067,61
35.120,87 Retenção na fonte comprovada parcialmente
60.746.948/0001-12
3426
245.313,31
163.252,42
82.060,89 Retenção na fonte comprovada parcialmente
Sobreveio Manifestação de Inconformidade, cujas alegações do contribuinte foram
assim sintetizadas no relatório da decisão recorrida:
·
A quitação de estimativa compensada mediante o PD no
27019.53740.240809.1.7.02-6931 está sendo discutida nos autos do processo
administrativo no 10880.668780/2011-46 é válida sob condição resolutiva, e não
sob condição suspensiva de sua homologação. Além disso, a negação dessa
compensação poderá resultar na dupla exigência do mesmo valor, o que seria um
absurdo;
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.417 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909321/2015-51
3
· Deve ser confirmada a retenção na fonte pelo CNPJ 33.592.510/0001-54 no valor
de R$ 35.120,87, a qual foi efetuada com código de arrecadação equivocado,
conforme informe (doc 2) apresentado;
· A diferença de R$ 82.060,69 não confirmada dentre as retenções do CNPJ no
60.746.948/0001-12 foi, em realidade, realizada pelo CNPJ 00.000.000/3996-98,
uma retenção global de R$ 489.981,71 ao Consórcio GASVAP de CNPJ no
09.413.882/0001-91 (doc 3), do qual a requerente participou com 32%, sendo de
R$ 156.794,15 a sua parte nessa retenção, portanto, seu valor é até superior à
referida diferença;
· Requer seja julgada procedente a presente manifestação de inconformidade,
homologando-se integralmente as compensações pleiteadas.
O colegiado de primeira instância julgou aquele primeiro apelo da pessoa jurídica
improcedente, tendo o acórdão recebido a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
DCOMP. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS COM COMPENSAÇÃO
PENDENTE.
As estimativas cuja compensação esteja em análise em processo administrativo
próprio devem ser admitidas como dedução no cômputo do saldo de IRPJ a pagar.
IRRF. PROVA.
No que se refere à comprovação do imposto de renda na fonte, o meio probatório
adequado, por expressa disposição legal, é o comprovante de retenção emitido
pelo responsável por substituição. Além da comprovação do Imposto de Retido na
Fonte mediante a apresentação dos comprovantes/informes de rendimentos ou
extratos emitidos pelas instituições financeiras, deve ser comprovado o
oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes.
IRF. COOPERATIVA DE TRABALHO.
O IRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa não constitui
antecipação do devido, podendo ser compensado com o IRF incidente sobre os
pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados e o excedente,
compensado com outros débitos, após o encerramento do período.
IRRF. CONSÓRCIOS.
O valor do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos pelos
consórcios pode ser compensado na declaração de rendimentos das pessoas
jurídicas consorciadas, proporcionalmente à participação contratada no
consórcio, desde que os rendimentos correspondentes sejam por elas oferecidos
à tributação e desde que efetuada a prova da participação nos consórcios
envolvidos.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.417 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909321/2015-51
4
Como visto, aquele colegiado admitiu que as estimativas compensadas
compusessem integralmente o cômputo do IRPJ no ajuste anual. Contudo, inadmitiu as retenções
em litígio. O resultado projetado pela DRJ seria, ainda, de imposto a pagar (R$ 67.726,80).
Para adequada compreensão das razões de fato e de direito que embasaram o
colegiado a quo, trago à colação excertos do voto condutor da decisão recorrida:
IRF sobre serviços prestados por associados de cooperativas de trabalho.
Da retenção efetuada pelo CNPJ 33.592.510/0001-54.
A recorrente apresentou Comprovante Anual de Rendimentos emitido pela Vale
S/A, CNPJ no 33.592.510/0001-54, a fl. 41, na qual constam, além de retenções
sob código 1708 que já foram confirmadas no despacho decisório, uma retenção
em outubro de 2008, sob código 3280 (Remuneração de serviços pessoais
prestados por associados de cooperativas de trabalho), no valor de R$ 25.122,21,
correspondente a rendimento de R$ 1.674.814,21.
Tratando-se de compensação de IRRF sobre pagamentos efetuados a cooperativa
de trabalho por serviços prestados por seus cooperados com o imposto que cabe
a essa cooperativa reter quando do pagamento a seus cooperados, cabe
reproduzir os dispositivos normativos pertinentes, em que se funda a pretensão
compensatória analisada:
Lei n° 8.541, de 23 de dezembro de 1992
Art. 45. [...]
[...]
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art 55 – [...]
[...]
Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008
Art. 41. [...]
[...]
Da leitura dos dispositivos acima, observa-se que o IRF incidente sobre
pagamento efetuado a cooperativa, caso não seja compensado com o IRF
incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados,
poderá ser compensado com outros débitos após o encerramento do referido
ano-calendário. Em qualquer situação, porém, não constitui antecipação do
devido, ou seja, não pode ser computado na apuração do Saldo Negativo de IRPJ,
crédito de que se trata o presente processo.
[...]
Do crédito sobre o IRF sobre rendimentos auferidos por consórcios.
[...]
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.417 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909321/2015-51
5
A despeito de utilizarem a denominação de consórcio perante o contratante do
serviço, as entidades que o compõem não perdem a sua personalidade jurídica.
O simples registro do contrato do consórcio só pode ter o efeito que lhe é próprio,
ou seja, a conservação e validade do ato constitutivo perante terceiros.
[...]
Quanto ao faturamento das receitas decorrentes das operações do consórcio,
cabe a cada consorciada, inclusive a administradora, a emissão da Nota Fiscal ou
Fatura, em seu nome, isto é, com os seus respectivos talonários,
proporcionalmente à participação de cada uma no empreendimento, bastando,
com vistas a segregar as operações próprias das consorciadas, que se inclua no
histórico dos mencionados documentos tratar-se de operações vinculadas ao
consórcio.
Verifica-se, portanto, que os resultados por consórcios de empresas devem ser
tributados pelas pessoas jurídicas consorciadas, proporcionalmente à participação
de cada uma delas no empreendimento.
Da mesma forma, o valor do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos
auferidos pelos consórcios podem ser compensados na declaração de
rendimentos das pessoas jurídicas consorciadas, também proporcionalmente à
participação contratada no consórcio.
Assim, três aspectos devem ser comprovados pela interessada para demonstrar a
existência e titularidade dos créditos referentes ao IRF sobre valores recebidos
pelos consórcios informados: (i) a participação percentual da consorciada,
mediante certidão ou contrato social registrado na JUCESP; (ii) a retenção dos
impostos, mediante informes ou comprovantes de rendimentos em nome da
entidade consorcial; (iii) o oferecimento à tributação das receitas financeiras, na
medida da participação da requerente nos mesmos consórcios.
A partir desse ponto, o relator do voto condutor passa a verificar se os três
requisitos para dedução do imposto retido do consórcio em questão foram atendidos, chegando à
conclusão de que R$ 79.143,62 poderiam ser alcançados à pessoa jurídica caso houvesse oferecido
os correspondentes rendimentos à tributação:
No caso dos autos, a interessada alega que e a diferença de R$ 82.060,69 não
confirmada dentre as retenções do Banco Bradesco S/A, CNPJ no
60.746.948/0001-12, corresponderia a retenções efetuadas pelo Banco do Brasil,
CNPJ no 00.000.000/3996-98, ao Consórcio GASVAP de CNPJ no 09.413.882/0001-
91, do qual participou à razão de 32%.
(i) Participação nos consórcios.
Conforme instrumento particular de Constituição de Consórcio firmado em
18/12/2007 (fls. 27 a 39) apresentado, a interessada participou do CONSORCIO
GASVAP, CNPJ no 09.413.882/0001-91, à proporção de 32%.
(ii) retenção dos impostos
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.417 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909321/2015-51
6
[...]
Verifica-se que, das retenções reclamadas pela recorrente, que teriam sido
efetuadas em nome do consórcio GASVAP, constaram em DIPJ apenas o IRF sob
código 3426, fonte de CNPJ no 00.000.000/3996-96, no valor de R$ 86.839,45.
Ademais, em pesquisa à DIRF entregue pela matriz CNPJ 00.000.000/0001-91,
confirma-se a retenção em nome do Consórcio Gasvap, código 3426, no valor de
R$ 247.323,81, rendimento de R$ 1.099.236,95.
Aplicando-se o percentual de 32% cabível à PROMON, o sistema confere à
requerente o IRF de R$ 79.143,62, com rendimentos correspondentes de R$
351.755,82, justamente os montantes informados no demonstrativo da
contribuinte a fl. 25.
[...]
Assim, deve ser confirmada a retenção de IRF, código 3426, no valor de R$
79.143,62, cujo valor foi informado na DIPJ (Ficha 54) e confirmado em DIRF e em
informe de rendimentos.
(iii) oferecimento à tributação das receitas.
A leitura do art. 231 do RIR/99 esclarece que, para que o IRF possa ser computado
na apuração do IR a pagar, não basta a comprovação da retenção do IR, sendo
necessário que os rendimentos dessa retenção tenham sido oferecidos à
tributação.
Considerando que as parcelas de IRF objetivadas pela contribuinte devem estar
justificadas pelas receitas oferecidas à tributação, cumpre calcular qual o
montante mínimo de rendimentos que justificariam a confirmação do IRF
efetuado sob código de retenção 3426 (receitas auferidas em aplicações
financeiras de renda fixa) em nome do consórcio de que participou a interessada,
consideradas as retenções já confirmadas no despacho decisório em nome da
própria requerente PROMON:
Constata-se que na DIPJ 2009, ND 1834133, Ficha 06 A, a interessada ofereceu R$
9.678.905,48 a título de Outras Receitas Financeiras, linha 22, campo próprio para
as receitas obtidas em aplicações financeiras de renda fixa.
A pesquisa efetuada sobre as DIRFs - DIRF Beneficiário AC 2008 (em anexo), em
que a interessada constou como beneficiária, revela que os rendimentos
correspondentes ao IRF sobre rendimentos obtidos em aplicações financeiras de
renda fixa (códigos 6800 e 3426) já confirmados no despacho decisório somam a
importância de R$ 14.658.824,04, conforme demonstrado abaixo:
[...]
Cumpre observar que os rendimentos oferecidos à tributação na DIPJ (R$
9.678.905,48) são insuficientes até mesmo para justificar o IRF sob códigos 3426 e
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.417 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909321/2015-51
7
6800 confirmados no despacho decisório recorrido, para o qual seria necessário o
oferecimento à tributação de rendimentos na importância de R$ 14.658.824,04.
Conclui-se, portanto, que a contribuinte, conforme DIPJ analisada, não ofereceu
rendimentos compatíveis com as retenções a que teria direito, efetuadas em
nome do Consórcio GASVAP, no ano-calendário de 2008, de modo que essas
retenções, mesmo confirmadas em DIRF, não podem ser descontadas do IR
devido.
Intimada daquele acórdão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário no
trintídio legal, defendendo que:
(i)
a fonte pagadora inscrita no Cnpj sob o n° 33.592.510/0001-51 equivocara-
se ao informar a retenção no código 3280, já que a Recorrente não é uma
cooperativa de trabalho;
(ii)
quanto à retenção em questão, a Recorrente admite que R$ 9.998,66 dos R$
35.120,87 reclamados já haviam sido aceitos em Despacho Decisório,
restando R$ 25.122,21;
(iii)
no que diz respeito às receitas associadas ao imposto retido do consórcio,
esclarece que R$ 1.386.619,54 foram oferecidos à tributação entre os
resultados das aplicações de renda variável (linha 19 da ficha 6-A da DIPJ);
(iv)
outros R$ 12.712.544,02 correspondem à participação da Recorrente em
receitas financeiras do consócio, oferecidas à tributação na linha 34 da ficha
6-A da DIPJ;
(v)
eventuais divergências remanescentes (de rendimentos e de imposto retido)
decorrem de adoções distintas de regimes pela Recorrente (competência) e
pela fonte pagadora (caixa); e
(vi)
que a DIPJ retificadora informa um saldo negativo de R$ 8.239.191,31 (Ficha
54), muito superior aos R$ 7.804.994,08 da declaração original, sem que a
diferença tenha sido compensada.
Requer, em conclusão, o provimento do recurso, para que seja homologada
integralmente a compensação declarada, reconhecendo-se, ainda, o crédito correspondente ao
montante em que o saldo negativo demonstrado na DIPJ retificadora excede o da declaração
original.
Instrui seu recurso com cópia das fichas 06A e 54 DIPJ retificadora apresentada em
19 de dezembro de 2013.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.417 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909321/2015-51
8
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
A Recorrente informa, equivocadamente, que na Ficha 54 da DIPJ retificadora fez-se
surgir saldo negativo adicional de IRPJ. Tal ficha é destinada a alimentar dados de retenções
sofridas na fonte. A apuração do imposto segue em ficha apartada.
Pelo que consta do Despacho Decisório, emitido em 9 de março de 2015, o saldo
negativo de que trata a DIPJ retificadora (R$ 496.084,90), transmitida em 2013, superava o que o
contribuinte efetivamente postulara. A diferença entre os valores da DIPJ retificadora e da DComp
atinge R$ 434.197,23, montante idêntico ao decorrente do incremento de retenções informadas
na Ficha 54 da DIPJ retificadora.
De qualquer modo, impende ressalvar ser o contribuinte quem delimita sua
pretensão. Dito isso, não se admite que, no curso do contencioso administrativo, seja reconhecido
crédito ao postulante em valor superior ao objeto da petição inicial, qual seja, no caso, a
Declaração de Compensação (incisos III, IV e V do art. 319 do Código de Processo Civil).
Logo, o pedido lançado no recurso, de que seja reconhecido crédito adicional
decorrente da diferença entre o que consta na DIPJ retificadora e na original, é completamente
descabido.
Outra ressalva que se deve fazer é que a autoridade fiscal glosou retenções
supostamente efetuadas por quatro fontes pagadoras, conquanto a Recorrente, desde a
Manifestação de Inconformidade, demonstrou irresignação somente quanto a duas delas,
deixando à margem de qualquer indignação, prova ou esclarecimento o que trago na tabela
adiante:
CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
Justificativa
04.932.216/0001-46
1708
5.246,25
-
5.246,25 Retenção na fonte não comprovada
27.251.974/0001-02
1708
7.186,47
-
7.186,47 Retenção na fonte não comprovada
A consequência natural é a impossibilidade de ser reconhecido ao contribuinte a
totalidade do crédito postulado na DComp, já que irremediavelmente as parcelas acima
encontram-se definitivamente glosadas na esfera administrativa.
No que toca às retenções efetuadas pela fonte pagadora de Cnpj 33.592.510/0001-
51, percebe-se que a autoridade fiscal confirmou R$ 1.177.067,61. Tal cifra supera a soma do que
informado no comprovante trazido pela Recorrente (R$ 1.016.935,45) quando da Manifestação de
Inconformidade (fl. 41), aí incluídos os R$ 25.122,21 declarados equivocadamente sob o código
3280.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.417 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909321/2015-51
9
Entre o fornecimento do comprovante pela fonte pagadora à Recorrente e o
batimento efetuado pela autoridade fiscal, razoável imaginar que tenha havido retificação da
Declaração de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF), inclusive para ajuste do código de
retenção equivocado.
Diante da instrução probatória insuficiente, resta prejudicada a admissão daquilo
que, salvo prova em contrário, já foi reconhecido em Despacho Decisório.
No que diz respeito às retenções decorrentes de rendimentos auferidos pelo citado
consórcio, a restrição imposta pelo colegiado de primeira instância resumiu-se ao não
oferecimento das receitas à tributação, requisito indispensável para que o IRRF possa ser levado à
dedução do IRPJ, nos termos da Súmula CARF n° 80.
A Recorrente vale-se de linhas diversas da ficha 06A para afirmar que as receitas
correlatas foram integralmente tributadas, a saber: (i) linha 19 – ganhos auferidos em mercado de
renda variável; e (ii) 34 – outras receitas operacionais.
Contudo, não se pode atestar o que defendido pelo contribuinte somente por uma
verificação pura e simples dos valores contidos em tais linhas sem se saber, inequivocamente, se
de fato os rendimentos obtidos pelo consórcio, na proporção da participação da Recorrente,
estejam ali embutidos.
A Recorrente deveria abrir os valores das linhas da DIPJ, de modo a demonstrar
suas composições a partir de contas de resultado, que deveriam ser corroboradas pelos
respectivos lançamentos contábeis.
No que tange ao descompasso entre regimes de competência e de caixa, a
Recorrente não provou que tal questão efetivamente motivara o indeferimento parcial de seu
pleito.
Bastaria lançar mão de elementos completamente a si disponíveis para comprovar
o alegado (escrituração contábil, comprovantes de recebimento dos valores líquidos dos tributos
retidos na fonte, a exemplo de extratos bancários).
Tal argumento genérico, portanto, não merece prosperar.
Deve-se destacar que os presentes autos versam sobre direito creditório postulado
pela Recorrente. Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, o crédito deve
ser líquido e certo, cujos atributos devem ser comprovados pelo autor do feito, o contribuinte.
Nos termos do § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplica-
se às manifestações de inconformidade e aos recursos voluntários referentes às declarações de
compensação o rito estabelecido no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, o qual estabelece,
em seu art. 16, que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (grifou-se).
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.417 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.909321/2015-51
10
Nessa mesma linha, de que o ônus de provar os fatos alegados, constitutivos do
direito pleiteado, é do autor do feito, faço, adicionalmente, referência ao art. 36 da Lei n.o 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, e ao inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
O julgador administrativo deve lançar-se tão somente sobre a situação colocada nos
autos, não lhe competindo, na tentativa de suprir deficiências causadas pela Recorrente, substituí-
la na obrigação de produção de provas do fato por esta alegado, preponderando, ao fim e ao cabo,
o princípio do livre convencimento conferido à autoridade julgadora (art. 29 do Decreto n° 70.235,
de 1972).
Ante o exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 338
DF CARF MF
Original